Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da Executada, ora Agravada, em razão da dificuldade do juízo a quo localizar bens penhoráveis e da alegação de encerramento irregular de suas atividades.

2. Nas relações jurídicas civis-empresariais, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do art. 50 do Código Civil.

3. No caso, pela análise detida dos autos, verifica-se que não foram comprovados os requisitos necessários para a instauração do referido incidente.

4. Este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de ser inviável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando tiver por fundamento o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.